Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-80.2021.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE. BENEFÍCIO DEVIDO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS NÃO CONSOLIDADAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS.
I – É devido o auxílio-doença acidentário, pois ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a patologia e o trabalho do autor e comprovada a incapacidade temporária, total e multiprofissional.
II – O acervo probatório demonstra a redução temporária e permanente da capacidade laboral do autor, mas não a consolidação das sequelas e a incapacidade total e definitiva para o desempenho de atividade laborativa que lhe assegure a subsistência, nos termos exigidos pelos arts. 42 e 86, ambos da Lei 8.213/91 para concessão de auxílio-acidente e de aposentadoria por invalidez.
III - Apelação parcialmente provida.